Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744195-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DA SILVA CRUZ, FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPS AGRAVADO: SANDRA DA SILVA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANDRA DA SILVA CRUZ, FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPES em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença no 0701189-07.2022.8.07.0009, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária dos agravantes, nos termos a seguir reproduzidos (ID 251126371): Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos, verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 246092872). Após, os executados apresentaram impugnação à penhora (ID. 249173520). Na oportunidade, aduziu a executada Sandra da Silva Cruz que os valores bloqueados em suas contas na Nu Pagamentos (R$ 77,47) e PagSeguro (R$ 30,07 e R$ 50,00) são impenhoráveis, pois oriundos da prestação de serviços como cabeleireira. Sustenta que na conta mantida no Banco Seguro, foi bloqueado R$ 100,00 (cem reais), referente a aplicação em CDB. Alega que o valor deve ser desbloqueado em razão da proteção equiparada a conta poupança, bem como por não ultrapassar o montante de 40 salários-mínimos. O executado Fellipe Henrique Cruz Lopes sustenta que os valores bloqueados em suas contas são impenhoráveis (R$ 30,77; R$ 298,48 e R$ 15,01), pois inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e alcançados pela proteção equiparada a conta-poupança. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Sustenta a executada que os valores bloqueados em suas contas na Nu Pagamentos (R$ 77,47) e PagSeguro (R$ 30,07 e R$ 50,00) são impenhoráveis, pois decorrem de remuneração da prestação de serviços de cabeleireira. Contudo, não apresentou a executada qualquer prova nos autos de que presta serviços de cabeleireira. Em análise aos extratos bancários apresentados, observo que os valores bloqueados decorrem de crédito PIX de terceiros ou de Pix recebidos pela própria executada: Desta forma, não é possível aferir a origem dos créditos recebidos via PIX, tampouco que ostentam a natureza de remuneração, devendo ser mantida a penhora. Quanto ao valor bloqueado no Banco Seguro (R$ 100,20), referente a aplicação em CDB e o valores bloqueados nas contas do executado Fellipe Henrique Cruz Lopes, não restou comprovada a impenhorabilidade das referidas quantias. Deve ser observado que, segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). O dispositivo legal é expresso ao conferir a proteção somente à poupança, visando o caráter eminentemente social do referido tipo de investimento, não havendo qualquer margem interpretativa no dispositivo acima descrito. Ademais, os valores constantes de conta corrente ou outros investimentos não possuem a mesma finalidade que a poupança, que possui caráter social, retorno reduzido e destinação específica para subsidiar o sistema financeiro de habitação. Observe-se que a proteção conferida legalmente ao devedor pelo artigo 833 do CPC já é exaustiva, preservando de penhora o salário e outras rendas utilizadas para subsistência e a caderneta de poupança (investimento de menor retorno e maior caráter social). Caso fosse estendida tal proteção aos demais investimentos, bastaria ao devedor diluir seu patrimônio acumulado entre diversos tipos distintos de ativos financeiros visando se eximir da responsabilidade financeira pelo seu débito. Ademais, a utilização de investimentos distintos (ou de conta corrente) com melhor retorno demonstra intenção incompatível com a preservação de valores para subsistência ou reserva financeira básica, especialmente diante da facilidade em se obter caderneta de poupança. Promover interpretação extensiva às hipóteses de impenhorabilidade quando a lei não o admite (já que expressa a disposição legal, não ficando qualquer dúvida quanto ao significado de “caderneta de poupança” – termo específico de um tipo de investimento) importaria em violação ao princípio da responsabilidade patrimonial, que confere ao credor a garantia de poder se satisfazer do patrimônio do devedor. Por tal motivo, as hipóteses do artigo 833 e da Lei n.o 8.009/90 (bem de família) devem ser interpretadas de forma estrita (ou seja, de forma literal, sem extensões que não decorram da própria lógica do ordenamento jurídico), não sendo possível estendê-la para eximir o devedor de qualquer responsabilidade. Finalmente, não há entendimento vinculante que justifique a aplicação da impenhorabilidade na extensão requerida pela parte executada, devendo ser observada que a questão, inclusive, está afetada no Tema Repetitivo n.o 1285 pelo STJ, sem decisão resolutiva acerca do tema. Ademais, a própria Corte Especial do STJ já decidiu que “à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até40 (quarenta)salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada no ID. 249173520. Expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos via SISBAJUD – ID. 246092872 em favor da parte exequente; observe-se que o(a)(s) patrono(a)(s) da parte exequente indicado(a)(s) na procuração possui(em) poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 113878610. No presente agravo de instrumento (ID 53674521), requer “a concessão de liminar com o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para o fim de determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta dos Agravantes e o seu imediato desbloqueio; subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento, pugna para sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até o resultado do processo” (ID 77171541, p. 12). Para tanto, afirma que a probabilidade do direito está demonstrada pela impenhorabilidade absoluta dos valores depositados até 40 salários-mínimos, conforme orientação do TJDFT e do STJ. Quanto ao perigo da demora, afirma ser presumido por se tratar de execução de título executivo extrajudicial, que atingem a valores essenciais para a subsistência das famílias. Requer a suspensão dos efeitos da penhora realizada, determinando-se o desbloqueio do valor penhorado até o julgamento do mérito recursal. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme relatado, a decisão combatida fundamenta não ter sido comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente dos agravantes porque o recorrente recebimento e saques de valores em conta milita em desfavor das alegações de que eventuais valores eram apenas os necessários a seu sustento. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a Corte Especial do STJ estabeleceu ser possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida, desde que preservado valor que assegura subsistência digna para o devedor e sua família. Assim, ficou configurada a possibilidade de afastar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor (ERESP 1.874.222/DF). Ademais, a Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019, decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. Contudo, não há qualquer comprovação no agravo de instrumento do prejuízo financeiro alegado, faltando a verossimilhança das alegações. Além disso, a parte agravada não comprovou a totalidade dos seus vencimentos para ser possível ponderar pela razoabilidade da penhora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator